Tribunal: TJDFT
Processo: 0752254-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática que inadmitiu seu recurso de apelação por preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça. A agravante alega a desnecessidade de recolhimento do preparo sob o argumento de que o recurso discute a concessão da benesse. Sustenta a ausência de capacidade financeira por ser microempresa baixada e indica risco de dano e excesso de execução na ação de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do julgamento da gratuidade de justiça em grau recursal, considerando a ausência de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça é passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, V, do CPC. O silêncio da parte após a intimação da decisão, sem a interposição do recurso cabível, acarreta a preclusão temporal da matéria. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas no curso do processo sobre as quais se operou a preclusão. Por essa razão, a decisão recorrida não admitiu recurso de apelação que versava apenas sobre a concessão do benefício, sem demonstração de fato novo que justificasse novo pedido.
4. A alegação de hipossuficiência em sede de apelação, sem demonstração de alteração superveniente da situação financeira, não autoriza a superação da preclusão já consumada.
5. A improcedência manifesta do agravo interno em votação unânime enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça gera preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em recurso de apelação.
2. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a condenação ao pagamento de multa entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.015, inc. V, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: não há.